Tribunal: TJPA
Processo: 0813297-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813297-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARCIO NEVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Ação de busca e apreensão aviso de recebimento com motivo “não existe o número”.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA indeferimento da inicial. precedentes jurisprudenciais.

3. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813297-11.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO: MARCIO NEVES DA COSTA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID NUM. 13623019

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da ACÓRDÃO de ID.
13623019
que negou provimento ao recurso.

Transcrevo a ementa do acordão embargado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado o banco interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
id.13832652 afirmando a existência de omissão do acordão visto que não se manifestou sobre
a aplicação do precedente fixado no RESP. 1.828.778-RS que basta o envido para o endereço do contrato.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões id. 14072437.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante alega que a monocrática é omissa visto que deixou de se manifestar sobre o precedente do CTJ segundo o qual basta o envio para o endereço constante no contrato.

Adianto que NÃO merece reparo o decisium.

Sobre o tema o Decreto-Lei 911/69 estabelece no § 2º do art. 2º que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Todavia, os documentos existentes nos autos, constata-se que o Aviso de Recebimento – AR encartado ao id. 67607209 – pág. 3 consta a informação de que o documento foi devolvido ao remetente por motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação pelo embargante.

Denota-se que o devedor não foi constituído em mora, a qual, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido o C.STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( AgRg no REsp 1450795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015). (grifo).

No mesmo sentido os tribunais nacionais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO’. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0063046-73.2022.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 22.02.2023)

(TJ-PR - AI: 00630467320228160000 Paranaguá 0063046-73.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 22/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor, mas não recebida por ninguém, mesmo terceiro. Devolução do AR porque "não existe o número". Art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Mora do devedor não comprovada. Notificação inválida como já decidido definitivamente por esta Câmara em agravo anterior. Comprovação da mora que é essencial para a busca e apreensão. Precedentes do STJ e desta Corte. Parte que optou por não emendar sua petição inicial. Extinção bem decretada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10146817920228260068 SP 1014681-79.2022.8.26.0068, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036975-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S .A. Advogado (s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: GIRLAN RODRIGUES MOTA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA DO MERO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036975-98.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como agravada GIRLAN RODRIGUES MOTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - AI: 80369759820228050000 2ª Vice Presidência, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Logo, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, pelos fundamentos acima apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023